Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ESPECÍFICAS. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO.

1. A fraude contra credores tem previsão no Código Civil, nos artigos 158 a 164 e é causa de anulação do negócio jurídico, revertendo-se a vantagem em proveito dos credores, podendo ser reconhecida por meio de ação pauliana, com ampla dilação probatória, de forma que é descabida sua alegação incidental nos autos da execução.

2. A fraude à execução decorre da configuração de uma das hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil e, quando reconhecida, no âmbito do processo de execução, torna a alienação ineficaz em relação ao exequente, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio.

3. Nos termos do § 4o do artigo 792 do Código de Processo Civil, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu nos autos de origem.

4. Ocorre error in procedendo quando não observado o correto procedimento legal para o reconhecimento de fraude na alienação dos bens pela parte executada, seja atentando contra os credores, seja contra a execução.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.